Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704344-93.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível e remessa necessária. Reajuste salarial. Lei-DF 5.106/13. Necessidade de dotação orçamentária. CF 169, §1o: a concessão de vantagens ou aumento de remuneração exigem, cumulativamente, dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO (RE 905.357/RR), o que, no caso, não foi atendido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a hipossuficiência teria sido comprovada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigo 39, caput, da Constituição Federal, asseverando que não se aplica o Tema 864 (RE 905.357/RR) à hipótese dos autos, tendo em vista que a presente ação não busca reajuste ou revisão anual, mas o implemento da terceira parcela do reajuste escalonado de pagamentos de 2013 a 2015, decorrente da reestruturação da carreira; c) artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a existência de desproporcionalidade dos honorários sucumbenciais, porquanto arbitrados em valor exorbitante. Argumenta, ainda, que o decisum impugnado implica violação à Lei Distrital 5.106/2013, sem, contudo, indicar os dispositivos que entende malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 39, caput, da Constituição Federal, repisando, in litteris, os argumentos do especial. Requer o deferimento da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo aos recursos e o deferimento da tutela de urgência. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §2o, 86, 98 e 99, §2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 39, caput, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Descabe ainda transitar o apelo em relação à alegada violação à Lei 5.106/2013, haja vista que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.069.079/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta ao artigo 39, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1385720 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/9/2022). É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1391403, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 16/08/2022. Por fim, é descabida a invocação das alíneas “b” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação às hipóteses dos referidos permissivos constitucionais. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ: AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019 e, no mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. STF: Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No que tange à tutela de urgência requerida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029